Tribunal: TJPA
Processo: 0840321-18.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840321-18.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA PINTO PENICHE, JONAS PINTO RODRIGUES

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE POR ELETROCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica em face de acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a responsabilidade civil da empresa pela morte de familiar dos autores, vítima de descarga elétrica de cabo de alta tensão rompido em via pública. A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar devidamente as teses de excludente de responsabilidade, como a força maior (tempestade) e a culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao não apreciar as teses de excludente de nexo causal (força maior e culpa da vítima); e (ii) se os embargos de declaração são a via adequada para a rediscussão de matéria já decidida e para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão embargado analisou expressamente as teses defensivas, concluindo que a responsabilidade da concessionária decorreu da sua omissão em desligar a rede elétrica e isolar a área após o rompimento do cabo, afastando as alegações de caso fortuito e culpa da vítima.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável, pois constituem recurso de integração, e não de substituição.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria (prequestionamento ficto), ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior entenda pela existência do vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos controvertidos, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscussão do mérito. 2. A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, satisfaz o requisito do prequestionamento para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC (prequestionamento ficto).”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

________________________________________

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 44145, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23/05/2022; STJ, EREsp n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do V. Acórdão de
Id. Num.
26641145
, que
conheceu e negou provimento ao Agravo Interno de
Id. Num. 24770986
para manter a decisão guerreada (monocrática de
Id. Num. 24068185
, a qual deu parcial provimento à Apelação interposta pela ora Embargante,

apenas para reduzir o
quantum
indenizatório, e julgou prejudicado o recurso adesivo interposto pelos autores.

Breve
retrospecto
.

Na origem, cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida por
MARIA PINTO PENICHE E JONAS PINTO RODRIGUES
em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Os Autores relataram que, em 04/06/2021, seu irmão, VALDENOR PINTO RODRIGUES, veio a óbito após sofrer uma descarga elétrica de um cabo de alta tensão que se encontrava rompido e energizado em via pública, em decorrência de uma tempestade ocorrida na véspera. Alegaram que a concessionária, embora notificada, foi negligente ao não promover o desligamento da rede ou o isolamento da área, pelo que requereram a responsabilização da concessionária de energia elétrica e sua condenação em danos morais.

Em contestação (id. 22027473) a requerida defendeu a existência de excludente de responsabilidade diante da ocorrência de caso fortuito e culpa concorrente da vítima.

Sobreveio sentença de procedência no id. 22027511 julgando procedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

(...) Ante o exposto, é que respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC c/c art. 5º, V e X, da CF e arts. 186 e 927, do CC,
julgo procedente a Ação intentada para 1) condenar a Requerida a indenizar os Requerentes ao pagamento da indenização pelos danos morais
sofridos, na conformidade da fundamentação desta decisão. Em face da sucumbência, condeno, ainda, a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% do valor da condenação atualizado. (...)

Inconformada, a concessionária interpôs recurso de Apelação Cível (id. 22027517), defendendo a existência de excludentes de responsabilidade (caso fortuito e culpa exclusiva da vítima) e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

Os autores apresentaram contrarrazões (id. 22027524) e interpuseram Recurso Adesivo (id. 22027525) requerendo a majoração dos danos morais.

Em contrarrazões, a ré pugnou pelo desprovimento do recurso adesivo (id. 22027529).

O recurso foi recebido no duplo efeito (id. 23575609).

Proferi a decisão monocrática (Id. 24068185), apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, nos seguintes termos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. e por Maria Pinto Peniche e Jonas Pinto Rodrigues contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória movida em razão da morte de Valdenor Pinto Rodrigues, por eletrocussão.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a concessionária de energia elétrica é responsável pela morte da vítima, ocorrida devido a um cabo de alta tensão rompido; (ii) se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou alterado.

III. Razões de decidir

3. A morte da vítima foi causada por descarga elétrica ao pisar em um cabo de alta tensão caído na rua, após uma tempestade que derrubou uma árvore sobre o poste;

4. A concessionária foi informada do rompimento do cabo, mas não providenciou o desligamento da energia, configurando falha na prestação do serviço;

5. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não sendo afastada por caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima;

6. O valor da indenização por danos morais foi reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos requerentes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais. Recurso Adesivo prejudicado.

Teses de julgamento
: “1. A concessionária de energia elétrica é responsável pela morte causada por descarga elétrica devido a cabo de alta tensão rompido, quando não adota medidas necessárias para desligamento da energia. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

(...)

Contra este
decisum
, a
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
interpôs AGRAVO INTERNO, reiterando as teses de excludente de responsabilidade e de excesso no valor da indenização.

Para tanto, sustentou que o acidente que resultou na morte do familiar dos agravados decorreu da queda de uma árvore durante forte tempestade, a qual rompeu um cabo de alta tensão. Defendendo que tal evento configura fato imprevisível e inevitável nos termos do artigo 393 do Código Civil, o que afastaria a responsabilidade da concessionária.

Afirmou, ainda, que a vítima agiu com imprudência, transitando por local sabidamente perigoso, o que configuraria culpa exclusiva ou, no mínimo, concorrente. Para corroborar sua tese. apresentou jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais que reconhecem a possibilidade de afastamento da responsabilidade objetiva da concessionária em casos análogos.

Diante disso, requereu:

a) O provimento do agravo interno, com a
reforma integral da decisão monocrática
e o
afastamento da responsabilidade da agravante, reconhecendo a excludente do art. 393 do CC
;

isso rb) Subsidiariamente, a
redução substancial do valor da indenização
, em observância aos critérios de razoabilidade e jurisprudência dominante;

Em contrarrazões ao Agravo Interno a parte agravada rebate as alegações de caso fortuito, culpa concorrente da vítima e impugna tentativa de reexame do valor indenizatório, sustentando a responsabilidade objetiva da empresa e a razoabilidade do quantum fixado.

O AGRAVO INTERNO foi conhecido e improvido pela 1ª Turma de Direito Privado.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado:

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÓBITO POR ELETROPLESSÃO. FIO DE ALTA TENSÃO ROMPIDO APÓS TEMPESTADE. AUSÊNCIA DE ISOLAMENTO E DESLIGAMENTO DA REDE. RECURSO DESPROVIDO COM REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que manteve condenação por danos morais decorrentes da morte de irmão dos autores, vítima de choque elétrico causado por cabo de alta tensão rompido e energizado em via pública. Alegação de caso fortuito e culpa exclusiva da vítima. Pedido subsidiário de redução da indenização fixada em R$ 200.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) examinar se há excludente de responsabilidade civil (caso fortuito ou culpa da vítima) que afaste o dever de indenizar da concessionária; e (ii) avaliar se o valor fixado a título de indenização por dano moral é excessivo, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

4. O rompimento do fio ocorreu após queda de árvore em tempestade, fato alegadamente imprevisível. Contudo, a concessionária foi notificada e, mesmo tendo encaminhado equipe técnica ao local, não procedeu ao desligamento da rede nem ao isolamento da área.

5. A permanência de cabo energizado em via pública é falha grave na prestação do serviço e agrava o risco ao usuário.

6. A alegação de que a vítima transitava por local sabidamente perigoso não afasta a responsabilidade da concessionária, ausente prova de culpa exclusiva.

7. Manutenção da redução da indenização de danos morais para R$ 100.000,00 por autor, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a situação econômica das partes e o caráter pedagógico da reparação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por fios de alta tensão rompidos e energizados em via pública, mesmo que o rompimento decorra de fatores naturais, se não adotadas providências de desligamento e isolamento.
2. A fixação de indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser revista para evitar enriquecimento ilícito ou valor irrisório.” (...)

Em suas razões recursais, a parte Embargante sustenta a existência de
omissão
a justificar a oposição dos aclaratórios. Afirma que o Acórdão não apreciou devidamente os argumentos relativos às excludentes de nexo causal, notadamente a
força maior
(tempestade que rompeu o cabo) e a
culpa exclusiva ou concorrente da vítima
, que teria transitado por local sabidamente perigoso. Assevera que o suposto vício ofende a interpretação a ser atribuída aos artigos 393, 944, além do art. 489, §1º, do CPC, uma vez que a decisão deixou de fundamentar e apreciar a totalidade dos argumentos da Embargante.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com atribuição de efeito infringente.

Contrarrazões pela parte Embargada no Id 27585068.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Adianto não
assistir
razão à parte embargante.

No presente caso, não se constata a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição alguma a ser sanada.

A irresignação apontada cinge-se ao fato de que o
decisum
vergastado supostamente teria sido
omisso
ao deixar de fundamentar e apreciar os argumentos apresentados pela Embargante em sede de agravo interno.

Dá análise do recurso, observa-se claramente que a parte embargante pleiteia rediscutir a questão posta em juízo, discorrendo em suas razões recursais acerca da suposta omissão em relação às teses de excludente de responsabilidade por força maior e culpa da vítima.

Não há que se falar em omissão, uma vez que o V. Acórdão enfrentou expressamente os pontos controvertidos, rechaçando as teses defensivas de forma clara e fundamentada. Enfatizou-se que, a despeito do evento natural (tempestade), a responsabilidade da concessionária emergiu de sua conduta omissiva subsequente, que consistiu na falha em adotar as providências de segurança necessárias, como o desligamento da rede e o isolamento da área.

O V. Acórdão assim vaticinou expressamente:

(...) Ora, em que pese os cabos terem se rompido em decorrência da queda da árvore, tão logo acionada a requerida deveria ter adotado as medidas necessárias para o isolamento da área, desligamento da energia dos fios rompidos, entretanto, não o fez, embora conforme embora reconheça ter encaminhado imediatamente técnicos ao local.

Este fato, porém, não permite que uma concessionária de energia elétrica se exima da responsabilidade pela falha na prestação do seu serviço
. Trata-se, portanto, de
incidente previsível,
deve, pois, a concessionária, envidar esforços no desenvolvimento de tecnologia que vise à proteção das linhas de transmissão, de modo a torná-las menos expostas e, por conseguinte, menos susceptíveis de estragos, quando atingidas por fatores externos, tais como ventos, chuvas e raios.

O que
não se pode admitir é que

a administração transfira para o usuário o risco natural decorrente da prestação do serviço, mormente em hipóteses como a dos autos
, em que o simples desligamento da energia poderia ter evitado que cabos energizados permanecessem caídos na via, colocando em perigo os moradores que por ali necessitavam transitar.

Outrossim,
não demonstrou a apelante que tenha adotado medidas de isolamento do local
onde os fios estavam caídos ou, ainda, que a vítima tenha transitado dentro do isolamento. O que
se observa é que os cabos além de não terem sido desenergizados, permaneceram caídos na via pública onde os moradores precisariam transitar.

(...)

Descabida, portanto, a alegação de caso fortuito e culpa exclusiva/concorrente da vítima
a elidir o dever de reparação ora pretendido.

(...)

Comprovadas, portanto, a responsabilidade da apelante
pela morte do irmão dos autores
e a inexistência de causa excludente dessa responsabilidade, resta patente seu dever de indenizar, nos termos do art. 186, do CC
, não merecendo reparos, neste tópico, a sentença vergastada.

Quanto aos danos morais, o valor da indenização deve ser estipulado levando-se em consideração as peculiaridades de cada caso, a intensidade da culpa do agente, a condição sócio-econômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar que provoque novo e igual atentado.

(...)

Atento a estes princípios e às circunstâncias do caso em exame, reduzi o valor arbitrado na sentença a título de danos morais para o importe de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos requerentes
, por entender que tal montante atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Tal importância mostra-se suficiente para reparar os parentes da vítima, sem configurar seu enriquecimento ilícito, e punir o ofensor, a fim de que não cometa ilícito que tal novamente.

Portanto,
em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida
, por seus próprios fundamentos. (destaques acrescentados)

Portanto, inexiste no V. Acórdão qualquer omissão a ser sanada. As questões tidas por
omissas
foram objeto de análise explícita e fundamentada no aresto. O que a Embargante pretende, sob o pretexto de sanar um vício inexistente, é a reforma do julgado e a prevalência de sua tese, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Nesse sentido, não havendo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Belém, 29/07/2025